Tribunal: TJDFT
Processo: 0706395-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO EM DATA ANTERIOR À PROPOSITURA DA DEMANDA. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL.
1. No caso em que o falecimento do executado é identificado durante as buscas de endereço para efetivar a citação, revela-se prematura a extinção do processo sem exame do mérito, devendo ser viabilizada a emenda à inicial para regularização do polo passivo da demanda (CPC/2015 321). Precedentes.
2. Deu-se provimento ao apelo.